Tribunal: TJPA
Processo: 0801684-33.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801684-33.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: BENEDITO DE AMORIM CALDAS

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - SEAD

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO PARÁ, SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUSIPE. PERMANÊNCIA NO CARGO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO E SEM A REALIZAÇÃO DE CERTAME PÚBLICO. AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF/88). DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O contrato de trabalho do impetrante foi celebrado no ano de 2009, tendo transcorrido mediante renovações sucessivas, motivo pelo qual a necessidade temporária, bem como o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra, em exame prefacial, ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

2. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável, somente existindo direito a saldo de salário e levantamento do depósito do FGTS (Tema 308, STF).

3. Inexistindo direito líquido e certo que ampare o impetrante a sua permanência no cargo pretendido, impõe-se a denegação da segurança pleiteada.

4. Segurança denegada, à unanimidade.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, realizada no período de 29 de julho a 05 de agosto de 2020. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo Noronha Tavares.

Belém, 05 de Agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
BENEDITO DE AMORIM CALDAS
, com fulcro no artigo 5º, LXIX da Constituição Federal, Lei nº 12.016/09 c/c art. 37, “
caput
” da CF, Lei nº 1533, de 31/12/51, Constituição Estadual, Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará e art. 55 da Lei nº 9.784/99, em face de provável ato a ser praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ,
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ.

Requer inicialmente o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Narra o impetrante que foi contratado pelo Governo do Estado do Pará, no ano de 2009, para exercer função de Agente Penitenciário nos órgãos da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, mediante contrato temporário, permanecendo até a presente data exercendo tal função.

Ocorre que, em 15 de dezembro de 2017, o Governo do Estado do Pará, através da SUSIPE, publicou o edital nº 01/2017 para o concurso público visando à investidura de diversos cargos, entre eles, o de agente prisional.

Alega o impetrante que caso ocorra a sua exoneração não pode exercer qualquer outro tipo de labor, pois realiza por anos atividade de risco (art. 40, §4º, II CF/88) com função específica, trabalhando diretamente com a população carcerária de baixa, média e alta periculosidade.

Assevera que o caso do impetrante poderia ser denominado de 'temporário-permanente', amoldando-se perfeitamente ao caso dos funcionários da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, que tiveram seus cargos preservados até suas aposentadorias.

Ressalta, ainda, que goza de aposentadoria especial, pois exerce atividade de risco, conforme previsto no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, Lei Complementar nº 498/1986, Lei nº 8.213/91, art. 57(já que recolhem pelo INSS), e Súmula Vinculante nº 33 do STF.

Assim, caso seja exonerado, perderá o direito da aposentadoria especial, amargurando o desemprego e aumentado significativamente os anos de contribuição previdenciária, já que terá que se aposentar pelo regime comum.

Desse modo, requer o deferimento da liminar para ordenar à autoridade coatora a permanência do impetrante na função de agente prisional até a definitiva decisão do presente
mandamus
.

Ao final, requer a concessão definitiva da segurança pretendida, confirmando a liminar e que seja declarada a ilegalidade do ato, no sentido de que o impetrante possa permanecer em suas funções de agente prisional até a sua aposentadoria, bem como, por ter se tornado direito líquido e certo, afim de garantir a segurança jurídica.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que indeferi a liminar (Id nº 507164).

O Estado do Pará (Id nº 534179), ratificou e aderiu integralmente os termos das informações prestadas pela Autoridade Coatora.

Em ato contínuo, o Exmo. Sr. Governador do Estado, apresentou suas informações em 05/04/2018 (
Id nº 534180
), alegando ausência de direito líquido e certo, pugnando pela denegação da segurança.

Da mesma forma, a Secretária de Estado de Administração

apresentou suas informações em 06/04/2018 (
Id nº 534181
) no mesmo sentido.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará- Susipe,

apresentou suas informações (Id nº 552608

e 552609) também alegando ausência de direito líquido e certo, pugnando pela denegação da segurança.

Em parecer (ID 557728), a Representante do Ministério Público manifesta-se pela denegação da segurança ao impetrante.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 15 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Inicialmente, presentes os pressupostos legais previstos no art. 4º da Lei n. 1.060/1950, defiro o benefício da assistência judiciária.

Cinge-se o presente caso ao questionamento acerca da existência ou não do direito à permanência do impetrante, na função de Agente Penitenciário nos órgãos da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE.

Pois bem, como cediço os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

No caso em comento, o contrato de trabalho do impetrante foi celebrado no ano de 2009, tendo transcorrido mediante renovações sucessivas, motivo pelo qual a necessidade temporária, bem como o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra, em exame prefacial, ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

A matéria é inclusive discutida no tema 308, e definitivamente decidida pelo STF, por meio do recurso extraordinário paradigma nº 705.140/RS, já transitado em julgado, onde conclui-se pela nulidade a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes a prévia aprovação em concurso público, não gerando outros direitos a não ser o saldo de salário e FGTS.

Nessa linha de entendimento, colaciono precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca do tema concurso público:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte.
Permanência no cargo de servidores contratados por prazo determinado e sem a realização de certame público. Vício de iniciativa. Violação do princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88)
. Ação julgada procedente. 1. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte asseguraram a permanência dos servidores da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte admitidos em caráter temporário entre o período de 8 de janeiro de 1987 a 17 de junho de 1993 sem a prévia aprovação em concurso público, tornando ainda sem efeitos os atos de direção da universidade que, de qualquer forma, importassem em exclusão desses servidores do quadro de pessoal. 2. A proposição legislativa decorreu de iniciativa parlamentar, tendo sido usurpada a prerrogativa conferida constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo quanto às matérias afetas ao regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas c, da CF/88). Precedentes.
3. Ofensa, ainda, ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), haja vista a estabilização de servidores contratados apenas temporariamente.
O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade excepcional somente aos servidores que, ao tempo da promulgação do texto, estavam em exercício há mais de cinco anos. Precedentes. 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação do serviço público de ensino superior na Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN). Ademais, de forma semelhante ao que realizado por esta Corte na ADI nº 4.876/MG, ficam ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria. 5. Ação direta julgada procedente.
(ADI 1241, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-08-2017 PUBLIC 03-08-2017)

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DISCUSSÃO EM TORNO DA EXISTÊNCIA DE VAGA E/OU CADASTRO DE RESERVA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF –
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SUBMISSÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO
– MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1030979 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.882/2012 DO ESTADO DE GOIÁS. SERVIÇO DE INTERESSE MILITAR VOLUNTÁRIO (SIMVE).
INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONSTITUCIONAL IMPOSITIVA DO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ART. 37, II, E 144, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

PREVISÃO GENÉRICA E ABRANGENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: OFENSA AOS ARTS. 37, II, IX, E 144, CAPUT, DA CRFB/88.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. LEI ESTADUAL QUE CONTRARIA NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(ADI 5163, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)”. (
grifei
)

A questão já foi decidida, inclusive, em sede de repercussão geral (Tema 308):

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO.
CONTRATAÇO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇO PÚBLICA SEM CONCURSO.
NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1.
Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)”

Ante o exposto, com base no texto constitucional e na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal acerca da obrigatoriedade de realização de concurso público, não verifico direito líquido e certo pretendido pelo impetrante a sua permanência como agente penitenciário na Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará até a sua aposentadoria, não existindo a figura do “temporário-permanente” como requer seja reconhecido, haja vista a nulidade do contrato temporário que se renovou sucessivamente, só tendo direito a saldo de salário e FGTS.

Ante todo o exposto,

na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego
a segurança pleiteada,
por ausência de direito líquido e certo
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, 05 de agosto de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2020